Tribunal: STF
Processo: ARE 1439030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



     



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM ACÃO DE COBRANÇA. JUÍZO A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO PELO ORA RECORRIDO, NO SENTIDO DE CONDENAR O ENTE FEDERADO À RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DE VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DEMANDANTE/APELADO QUE, À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DOS VALORES, JÁ SE ENCONTRAVA RECEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA, DEVIDO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SE APOSENTAR VOLUNTARIAMENTE. BENESSE PREVISTA NO ART. 40, § 19, DA CF/88, QUE, À ÉPOCA DOS DESCONTOS E DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, ERA DE CONCESSÃO OBRIGATÓRIA. A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR QUE JÁ PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E, AINDA ASSIM, PERMANECEU TRABALHANDO, VIOLA O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E VAI DE ENCONTRO À INTENÇÃO DO CONSTITUINTE AO INSTITUIR O ABONO DE PERMANÊNCIA QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA EC 41/03. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA, COM A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, MAJORANDO-OS, EM SEGUIDA, PARA 11% SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO, COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §§1º, 2º, 3º E 11, DO CPC/15. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 26 E 44 DA RESOLUÇÃO 19/2007 DO TJ/AL, QUE CONFERIRAM ISENÇÃO À FAZENDA PÚBLICA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.” (e-doc. 22, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar omissão apontada referente à análise do momento de ocorrência do fato gerador do tributo, sem a concessão de efeitos infringentes (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 19, e 100 da Constituição da República. 



    3.1 Afirma inexistir o direito à restituição pleiteado pelo ora agravado. Alega que, ainda que seja reconhecido o direito à repetição do indébito, é necessário que seu pagamento se submeta ao regime de precatório, inexistindo amparo jurídico para a decisão que determinou depósito em conta judicial (e-doc. 31).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de qualquer argumento relativo à repercussão geral. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 33).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "analisar a existência de suposta ofensa ao mencionado dispositivo constitucional, in casu, importa em necessário revolvimento de matéria fático-probatória, o que é expressamente vedado pela Súmula nº 279, do STF" (e-doc. 35).



    6. Recebidos os autos no Supremo Tribunal Federal, a Presidência negou seguimento ao recurso ante a ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria (e-doc. 50).



    7. Em sede de agravo regimental, o recorrente sustenta que "a concisão argumentativa de que se valeu o Estado de Alagoas, decorre da evidência da unicidade do entendimento da Suprema Corte pela necessidade de observância do regime de precatório nas obrigações de pagar da fazenda pública concernentes à repetição do indébito tributário" (e-doc. 52).



    8. A decisão objeto do agravo regimental foi reconsiderada e tal recurso foi julgado prejudicado, tendo sido determinada a distribuição do processo (e-doc. 58).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Em que pesem as alegações expostas pelo agravante, seu recurso extraordinário não comporta conhecimento.



    10. No recurso extraordinário interposto, não houve o destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O recorrente limitou-se a fazer observações sobre a matéria de mérito do apelo extremo, sendo, este, em sua maioria, repetição da contestação, com mínimas alterações (e-doc. 10, p. 3-15).



    11. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    12. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    13. As alegações trazidas na peça e-doc. 52 não alteram este quadro. As questões que entende a parte serem suficientes para justificar a desconsideração do vício recursal não apenas envolvem somente parte de seu recurso extraordinário, referente à alegada violação ao art. 100 da Constituição da República, nem sequer foram tratadas no acórdão impugnado, além de não constarem do recurso de embargos de declaração a seguir opostos pelo recorrente.



    14. Desta feita, ainda que superada, em relação a tal parte do recurso, a ausência de apresentação de tópico de repercussão geral, incidem, no ponto, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, pela ausência de prequestionamento.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator